Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processo : 0713130-49.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto de bens do executado, ainda não citado. Fundamentou o juízo de origem que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e que, após a citação, as pesquisas para a localização de bens poderiam ser realizadas. Em suas razões, a agravante narra que as várias diligências frustradas de citação do executado justificam a medida de arresto, à luz do art. 830 do CPC. Alega o perigo de dano, em virtude da possibilidade de desfazimento dos bens pelo executado, frustrando a tutela satisfativa. Pede, liminarmente, a tutela de urgência recursal, a fim de deferir o bloqueio, via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF do executado Danilo Cunha de Castro. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O arresto, por meio de bloqueio de bens nos sistemas informatizados indicados, consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. No caso dos autos, nenhuma alegação foi trazida pela agravante nesse sentido, sendo descabida a presunção da dissipação de patrimônio pelo devedor, ao alvedrio de qualquer indício de insolvência. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do pedido cautelar em comento quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 11/10/2017, DJe 17/10/2017. Negritado) Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. À Secretaria para retificar o registro quanto ao polo passivo do recurso, para que conste também o nome da executada PLJ Personalizados Ltda – ME. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16227163 - p. 102.